Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. ANÁLISE DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a guarda provisória de menor ao genitor, fundamentada na necessidade de proteção ao interesse do infante e na ausência de elementos suficientes para conclusão diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reversão da guarda provisória com base em elementos já constantes nos autos, considerando o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão sobre guarda provisória deve observar o princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 1.585 do Código Civil.
4. A avaliação do melhor interesse exige ampla dilação probatória, oitiva das partes e, muitas vezes, parecer técnico especializado, como laudo psicossocial.
5. A manutenção da guarda provisória, até decisão mais aprofundada pelo juízo de origem, preserva a estabilidade emocional do menor.
6. Ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a modificação da guarda deferida pela primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: A alteração da guarda provisória de menor exige demonstração inequívoca de prejuízo ao interesse do infante, sendo imprescindível a realização de dilação probatória para exame aprofundado da situação familiar."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.585; CF/1988, art. 227; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.721.075/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2018.